Tribunal: TJSP
Processo: 1004759-91.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – Inépcia – Ausência de emenda da petição inicial – Art. 330, IV, do Código de Processo Civil – Extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004759-
91.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes TEREZINHA
PINTO LEME e AMADEU DA SILVA LEME, são apelados RAUL DE OLIVEIRA
PRETO, JOSE APARECIDO PRETO, LÁZARO SEBASTIÃO PINTO, JOÃO RITO DE
OLIVEIRA PRETO. e JOSE APARECIDO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004759-91.2017.8.26.0099
2
VOTO No 51368
APELAÇÃO No 1004759-91.2017.8.26.0099 Bragança Paulista
APELANTES Terezinha Pinto Leme e Amadeu da Silva Leme
APELADOS Raul de Oliveira Preto, João Rito de Oliveira Preto, José
Aparecido Preto, José de Oliveira Preto e Lázaro Sebastião Pinto
JUIZ Carlos Eduardo Gomes dos Santos
PETIÇÃO INICIAL
Inépcia
Ausência de emenda da
petição inicial Art. 330, IV, do Código de Processo Civil
Extinção mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 367/368, em que foi julgada extinta
“ação demarcatória, divisão de coisa comum, e prestação de contas, c.c tutela antecipada
provisória de urgência” (fls. 1) ajuizada por Terezinha Pinto Leme e Amadeu da Silva
Leme contra João Rito de Oliveira Preto, José Aparecido Preto, Raul de Oliveira Preto,
José de Oliveira Preto e Lázaro Sebastião Pinto, nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, do
Código de Processo Civil. Não foram fixadas verbas de sucumbência. Inconformados,
apelaram os autores, postulando o afastamento da extinção, dando-se prosseguimento do
feito em primeira instância, com o acolhimento do pedido constante da emenda da petição
inicial. Sem contrarrazões, foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório.
Segundo se nota, sob a alegação de que seriam coproprietários dos imóveis
matriculados sob no 17.817 (Registro de Imóveis de Bragança Paulista - SP) e no 3964
(Registro de Imóveis de Extrema MG), juntamente com os réus João Rito de Oliveira
Preto e José Aparecido Preto, ajuizaram os autores a presente ação de demarcação e
divisão.
Cumpre ressaltar que, em relação ao imóvel localizado em Toledo-MG,
nada há a ser analisado, já que os apelantes não manifestaram inconformismo em relação à
decisão de fls. 356, reiterada a fls. 364, em que foi declarada a incompetência do juízo para
analisar o pedido de demarcação e divisão de referido imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004759-91.2017.8.26.0099
3
Em relação ao imóvel localizado em Pedra Bela SP, em razão do contido
na manifestação do oficial registrador (fls. 340/347) e na petição de fls. 359/362,
determinou o Juiz de Direito a emenda da petição inicial para “ação de retificação de área
do imóvel de Pedra Bela” (fls. 364).
Entretanto, não cumpriram os apelantes referida determinação, pois,
conforme anotado na sentença, “na emenda a fls. 365/366, o pedido continua sendo para
separar as áreas das partes no imóvel desta comarca, que é indivisível, pois há o pedido de
imissão na posse” (fls. 367).
Diante disso, foi corretamente indeferida a petição inicial, não havendo
como ter prosseguimento a ação em primeira instância, como pretendido pelos apelantes.
Nega-se, pois, provimento à apelação.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator